Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE VALORES. DESCONTO AUTOMÁTICO DE NUMERÁRIO DA CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para (i) condená-lo à obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar novos descontos em conta corrente/conta salário da autora referentes a débitos oriundos de faturas de cartão de crédito, salvo nova autorização expressa e específica por parte da requerente; (ii) condenar o réu a restituir a quantia de R$ 8.133,83, corrigida monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o desembolso (04/12/2024), e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação; e (iii) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente, em suma, argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o questionamento sub judice refere-se a débitos de cartão de crédito sob a responsabilidade da BRBCard. No mérito, pontua a ausência de prática de ato ilícito, de forma a excluir sua responsabilidade por quaisquer danos.
4. Contrarrazões ao ID 69889549.
III – Questões em discussão.
5. O ponto fulcral reside na verificação da possibilidade de desconto automático da conta bancária da autora/recorrida para pagamento de dívida relativa à renegociação de fatura de cartão de crédito.
IV – Razões de decidir.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A autora/recorrida é correntista do réu/recorrente (conta n. 003.343-4; agência 268) e realizou contrato de renegociação de dívida de cartão de crédito. No entanto, em função do inadimplemento de algumas parcelas do acordo, o réu/recorrente reteve a integralidade da pensão recebida pela autora/recorrida (R$ 8.133,83).
9. A Resolução no 4.771/19 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê em seu art. 3o que “a realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular”.
10. Na espécie, o réu/recorrente não comprovou a expressa anuência assinada pela autora/recorrida concernente à autorização para efetuação de descontos em sua conta corrente, o que evidencia a ilicitude da operação sob exame, implicando o dever de restituição, nos exatos termos da sentença, salvaguardado o direito do réu/recorrente de buscar eventuais valores devidos pelos meios legais próprios, que não a execução forçada ora analisada.
11. Ademais, oportuno acentuar a violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC), oriundo da boa-fé regente das relações consumeristas e negociais, uma vez que a “não-surpresa” de ver seu dinheiro decotado de conta bancária, para além de integrar o plexo de direitos da autora/recorrida, prestigia o diálogo cooperativo e a harmonia das relações sociais, evitando, outrossim, o comprometimento da capacidade de subsistência da correntista e de seus dependentes.
12. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse compasso, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.